Tribunal: TJSP
Processo: 3001351-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Pedido subsidiário de envio dos autos à Contadoria judicial para sanar as divergências apontadas – Alegações genéricas do Estado – Inexistência de critérios objetivos a embasar o inconformismo com os cálculos apresentados no cumprimento de sentença – Desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial – Embargos de declaração parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Pedido subsidiário de envio dos autos à Contadoria judicial para sanar as divergências apontadas – Alegações genéricas do Estado – Inexistência de critérios objetivos a embasar o inconformismo com os cálculos apresentados no cumprimento de sentença – Desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.